Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (AGRAVADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE SOUZA - CPF: 047.602.688-12 (ADVOGADO), DENISE LEONARDI DOS REIS - CPF: 310.070.338-35 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (AGRAVADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conforme entendimento consolidado do STJ,
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.”
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

“O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.”

(N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

“A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.”
(N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000035-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADA:
CONSTRUTORA AMIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial autuado sob o nº. 1009715-62.2020.8.11.0003, que homologou o plano e concedeu o benefício da recuperação judicial da empresa agravada
CONSTRUTORA AMIL LTDA
.

Nas razões coligidas no Id 114088975, o banco agravante defende que
“o respectivo plano aprovado possuí clausula ilegal de liberação das garantias, extensão da novação aos coobrigados e não decretação da falência em hipótese de descumprimento do plano, as quais não podem ser consideradas válidas e eficazes para produzir seus efeitos, já que sua disposição é contrária aos artigos da lei 11.101/05 e ainda está em desacordo com a jurisprudência consolidada”
(sic).

Discorre que o entendimento jurisprudencial trilha no sentido de que a
“decisão assemblear que aprova o plano de recuperação judicial não é mais soberana, sendo um dever do poder judiciário promover o controle quanto à licitude das disposições lá aprovadas”
(sic), materializado, inclusive, no enunciado nº. 44 na 1ª Jornada de Direito Comercial, coordenada pelo Ilustre Ministro Ruy Rosado, que estabelece que
“A homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
.

Reforça que o próprio STJ,
“no julgamento do REsp 1.314.209/SP, reconheceu a possibilidade de controle judicial do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores, deixando claro aquilo que já parecia óbvio, que a “soberania” da assembleia não implica na impossibilidade de controle judicial do plano de recuperação”
(sic).

Explana, quanto ao ponto, que há obscuridade do plano quanto a forma de pagamento, porquanto
“o plano de recuperação judicial homologado não expôs de forma clara como a empresa conseguirá superar a crise e como fará para honrar os pagamentos propostos aos credores, de modo que não possuí nem mesmo a segurança jurídica necessária para sua homologação”
(sic) e diz que
“a Recuperanda não logrou êxito em cumprir o disposto no inciso II do art. 53 da LRF, sendo o plano apresentado insubsistente sob o ponto de vista econômico e financeiro”
(sic).

No mais, sustenta que
“Inobstante as demais nulidades arguidas, o plano de recuperação aprovado não estabelece de forma clara como os pagamentos serão efetuados”
, impossibilitando
“a novação dos créditos no regime do art. 59, caput, da Lei 11.101/2005, visto que o novo “crédito” carece de liquidez e certeza”
(sic).

Afiança, assim, que
“homologado o plano tal qual está não poderá ele constituir-se em título executivo judicial conforme o art. 475-N, do CPC, haja vista a ausência de liquidez das parcelas, pois não há quantum definido de cada uma delas, mas apenas percentual de receita líquida baseada em projeções de crescimento do mercado”
(sic), circunstância essa que implica em ofensa ao art. 59 da Lei nº. 11.101/2005 e impossibilidade de aplicação do art. 515, do NCPC.

Por fim, assevera que a liberação de todas as garantias reais e pessoais prestadas livremente pela agravada em data anterior ao pedido de recuperação judicial, inclusive possibilitando a extensão da novação aos coobrigados, conforme previsão das Cláusulas 3.1 – item 14, e 6ª, viola a regra inserta nos arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, todos da Lei nº. 11.101/05, o que também é corroborado pela jurisprudência dos Tribunais. E acrescenta que a cláusula do plano que dispõe sobre a não decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano e modificação a qualquer tempo do plano de recuperação judicial é totalmente ilegal, sobretudo porque
“por força do artigo 48, II, e artigo 73, inciso IV da LRF, não se pode admitir a criação de novo plano de recuperação dirigido a modificar plano de recuperação descumprido, sendo expressa a vedação legal nesse sentido, possibilitando a convolação da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 61, §1º, e 73, inciso IV, 94, inciso III, letra g, da LRF”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento deste instrumento, na forma da fundamentação supra.

Preparo recolhido (Id 114235985).

O almejado efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
pelo Plantonista – Des. Pedro Sakamoto – em 04/01/2022, conforme decisão de Id 114099959, vindo-me os autos redistribuídos por prevenção, consoante certidão de Id 114233486.

Determinada a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta, esta manteve-se inerte, deixando escoar o prazo para tanto, conforme certificado no Id 118224985.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, a qual foi acostada no Id 118852979 (
Dr. Paulo Ferreira Rocha
), opinando pelo parcial provimento deste instrumento, para declarar a nulidade das cláusulas de suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais, e de extinção das ações contra os coobrigados, bem como daquela que afasta a possibilidade de convolação do feito em falência no caso de descumprimento do plano.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição agravante pretende a reforma da decisão
a quo
que homologou o plano de recuperação judicial ofertado pela empresa recuperanda, sem qualquer ressalva às cláusulas de liberação das garantias, extensão da novação aos coobrigados e não decretação da falência em hipótese de descumprimento do plano, objeto do presente instrumento.

A
decisum
guerreado, no ponto de interesse, tem os seguintes contornos:

“(...) Realizada a Assembleia Geral de Credores, a Administração Judicial trouxe aos autos a Ata e demais documentos concernentes ao conclave (Id. 66818918), noticiando que o plano de Recuperação Judicial foi aprovado por todos os credores votantes, com exceção do Itaú Unibanco S/A.

(...)

Feitas tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial e seu aditivo, apresentado pela empresa recuperanda, foi aprovado pela maioria dos credores.

No mais, não consta da ata qualquer ressalva que tenha sido feita expressamente pelo único credor que não votou pela aprovação do plano de recuperação judicial: Itaú Unibanco S/A.

Portanto, o que resta imperativo é a homologação do plano aprovado, tal como enfatizado pelo órgão ministerial em Id. 72059763, vez que não há óbices para a adoção de tal medida.

Valioso registrar que o plano de recuperação judicial possui índole predominantemente contratual, de modo que é vedado ao Magistrado intervir nas particularidades do conteúdo econômico do mesmo.

(...)

À vista disso, em consonância com a manifestação do Administrador Judicial e o r. parecer do representante do Ministério Público, homologo o plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores e
CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
da empresa
CONSTRUTORA AMIL LTDA
para o seu devido cumprimento. (...)”
– Id 72544065, dos autos de origem (com destaques no original)

Pois bem. Por questão de didática, analisarei a regularidade ou não das cláusulas ratificadas pelo Juízo
a quo
por tópicos.

I)

DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS

Antes de mais nada, importa ressaltar que o objetivo central da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº. 11.101/05, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para atingir tal finalidade, segundo o magistério de Fábio Ulhoa Coelho, o procedimento da recuperação judicial, no direito brasileiro, visa criar um ambiente favorável à negociação entre o devedor em crise e seus credores. O ato do procedimento judicial em que privilegiadamente se percebe o objetivo da ambientação favorável ao acordo é, sem dúvida, a assembleia dos credores. Por esta razão,
a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo Judiciário
, a não ser em casos excepcionais, como na hipótese do art. 58, § 1º, ou a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor (
in
‘Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas’. 13ª ed. SP: Thomson Reuters Brasil, 2018. pág. 245).

Nesta linha intelectiva, pela própria natureza contratual da recuperação judicial, é natural concluir que a decisão da assembleia de credores é soberana, isto é, não cabe ao juiz, a princípio, contrariar a vontade dos credores.

Por outro lado, afigura-se absolutamente possível que, excepcionalmente, o Poder Judiciário, desde que não adentre na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem que tal providência mitigue a soberania da assembleia geral de credores.

Tanto é assim que, na Lei nº. 11.101/05, há dispositivos que permitem o controle judicial do plano submetido à assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames legais, a exemplo do que se constata, por exemplo, da leitura do art. 54 (adstrição ao prazo para pagamento de créditos trabalhistas) e do § 2º do art. 58 da LFRE (vedação a tratamento diferenciado, na hipótese de concessão da recuperação na forma do § 1º desse artigo, entre os credores da mesma classe que houver rejeitado o plano).

Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise da insurgência recursal.

Na hipótese, discorre a parte agravante que a liberação de todas as garantias reais e pessoais prestadas livremente pela agrava em data anterior ao pedido de recuperação judicial é ilegal, porquanto além de violar regras de observância obrigatória da Lei de Regência, ainda está em contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica sobre a matéria.

No ponto, o PRJ
originalmente
apresentado pelas recuperandas estabeleceu o seguinte:

“
3 – PAGAMENTO DOS CREDORES.

3.1 Correção de valores trazidos no plano

Para que haja a extinção das obrigações assumidas no plano, algumas considerações devem ser aplicadas a todo o passivo.

1. Primeiramente, a data base para início do cumprimento do Plano de Recuperação deve ser de 30 (trinta) dias após a homologação deste pelo Juízo.

2. O crédito e demais direitos de cada credor será definido pelo Administrador Judicial com base na lista de credores constante do pedido de Recuperação Judicial e nas redefinições apuradas por eventuais habilitações de créditos, divergências comprovadas e decorrentes de julgamentos de impugnações requeridas nos termos da Lei 11.101/05. As alterações de créditos serão processadas por ordem judicial e por decisões do Administrador Judicial, e constarão de nova posição de credores e, caso necessário, o Plano de Recuperação será reformulado para considerar referidas alterações.

3. O Plano de Recuperação não considera acréscimos aos créditos por juros. Apenas correção dos valores a serem pagos ao longo das parcelas estabelecidas neste plano.

4. Aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que a Recuperanda possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação
.

(...)

3.2 Forma de pagamento

Os valores devidos aos Credores nos termos deste Plano serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo credor, que deverão ser informadas a empresa Recuperanda.

Pagamento dos credores ME EPP.
O credor com ME EPP será pago com deságio de 60%, carência de 24 meses após a homologação do plano e parcelamento em 84 vezes, considerando o passivo o montante encontrado pelo Administrador Judicial, ou ainda a ser definido em eventual impugnação.

Pagamento dos credores quirografários.
Os credores quirografários serão pagos com deságio de 60%, carência de 24 meses após a homologação do plano e parcelamento em 84 vezes, considerando o passivo o montante encontrado pelo Administrador Judicial, ou ainda a ser definido em eventual impugnação.

(...)

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O Plano, uma vez aprovado e homologado, obriga a Recuperanda e todos os seus credores, bem como os seus respectivos sucessores a qualquer título.

As disposições do Plano vinculam a empresa Construtora Amil, a partir da homologação judicial do Plano de Recuperação.

Os credores não poderão ajuizar ou prosseguir com as ações ou execuções judiciais contra a empresa e os seus proprietários em Recuperação após a homologação do plano e até o seu final cumprimento.

A homologação do Plano acarretará a imediata liberação de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais, que tenham sido prestadas por seus sócios para satisfazer as obrigações assumidas pela empresa até o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Após o pagamento de todos os Credores nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias remanescentes.

Os Credores darão à empresa Recuperanda e aos seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

A modificação de qualquer cláusula desse Plano dependerá de aprovação da Recuperanda e da AGC.”
(Id 38101603 dos autos de origem – grifos e destaques nossos).

Infere-se que os aditivos apresentados pelo Grupo Recuperando (Ids 64566205 e 69202525 – autos de origem), no tocante à forma de pagamento dos credores, não fez qualquer alteração significativa dos termos, limitando-se tão somente em realizar alguns ajustes pontuais quanto ao deságio, carência e atualização monetária.

Houve objeção realizada pelo banco recorrente tanto de forma escrita (Id 43431040 – autos de origem), quanto presencialmente na data aprazada – após sucessivos adiamentos – da Assembleia Geral de Credores (Ata de Id 69329350 – autos de origem).

Nada obstante, o Plano de Recuperação Judicial (original/modificativo) restou aprovado na classe III (quirografário), mediante 2 votos favoráveis, representantes de 92.86% do valor total dos créditos de tal classe – sendo desfavorável apenas o voto credor Itaú Unibanco S.A, representando 7.14% do valor total dos créditos de tal classe, e na classe IV (ME/EPP), mediante 2 votos favoráveis, representantes de 100% do valor total dos créditos de tal classe, tendo alcançando a unanimidade em tal classe.

Pois bem. Considerando que o Plano de Recuperação Judicial trata de direito disponível, inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias.

Logo, a discussão travada sobre a supressão de garantias não recai sobre a cláusula em si, mas sim quanto aos seus
efeitos e extensão
, havendo sobre o tema divergência de entendimentos entre a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Após apresentação do plano de recuperação judicial, os credores, representados por suas respectivas classes e devedores, estabelecem diversas tratativas negociais a fim de ajustar seus interesses que, via de regra, são contrapostos.

Tanto para instalação da Assembleia Geral de Credores, quanto para aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, a Lei nº. 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei nº. 14.112/2020, prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o
quórum
mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias
aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido
. O mesmo, contudo, não pode ser aplicado obrigatoriamente àqueles ausentes ou
mesmo que eventualmente tenham votado contrariamente à supressão
, senda esta justamente a hipótese dos autos.

No caso concreto, consoante acima já anunciado, apenas o Banco Itaú Unibanco S/A, detentor de crédito da Classe III (quirografária), votou contrariamente à supressão, entretanto, mesmo registrando o voto desfavorável, não houve qualquer pronunciamento do Juízo Universal, que limitou-se em homologar o PRJ na forma apresentado.

Logo, em relação a tal credor, à exemplo dos ausentes da AGC, a supressão de garantias real e fidejussória não são extensíveis.

De igual modo, no que tange ao ponto, tenho que a questão foi meio bem sopesada pelo representante do órgão ministerial em seu parecer, pelo qual transcrevo seus fundamentos o tópico em testilha,
ipsis litteris
:

“(...) Com efeito, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos arts. 49 § 1º e 59 da Lei 11.101/2005, vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.” (g. n.).

Sobre a matéria da extinção das ações contra os coobrigados, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

(...)

Assim sendo, as premissas estampadas no plano alusivas à novação não devem ser mantidas por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1º, e no art. 59, ambos da LRE, merecendo o controle de legalidade nesse sentido.

Além disso, mesmo que o credor agravante não tenha feito nenhuma ressalva na Assembleia Geral de Credores, a cláusula não lhe é oponível, posto que ela somente se estende aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (...)”
– Id 118852979 (com destaques no original).

E o entendimento da Corte Superior privilegia esta mesma conclusão, sendo o mesmo pacífico no sentido de que
“A submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na lei 11.101/05”
(REsp nº. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).

No mesmo trilhar é a orientação deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE
– CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – BAIXA DE PROTESTO E APONTAMENTOS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE APENAS COM RELAÇÃO À RECUPERANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

Uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação (REsp 1260301/DF).”
(N.U 1001397-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Assim, em relação a este tópico e
exclusivamente quanto à Classe III (Créditos Quirografários)
, a supressão das garantias reais e fidejussórias deve restringir aos credores que estiveram presentes na Assembleia Geral de Credores e que votaram pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial sem ressalvas (Betunel Indústria e Comércio S/A e Damasceno Materiais para Construção Ltda.),
excluindo-se os ausentes e votos contrários (Banco Itaú Unibanco S/A)
.

II)

DA LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS

Quanto a esse ponto, a questão é singela e não merece grandes elucidações, haja vista que os efeitos da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, não são extensíveis aos coobrigados – fiadores e avalistas –, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1º).

Isso se dá porque a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual ajuizada em face de coobrigados, tendo em vista que a obrigação assumida pelo coobrigado é
autônoma
, inexistindo, em tese, impedimento para o prosseguimento e ajuizamento da execução contra ele.

É posição assente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

E também desta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO –

ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º, DA LEI 11.101/2005 –
EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ
– CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
(N.U 1010909-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Logo, também em relação a este ponto, não merece subsistir o Plano de Recuperação Judicial, devendo, assim, ser declarada a nulidade da referida cláusula.

III)

DA NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO E MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano e respectivos aditivos apresentados pelas recuperandas e que foi votado na Assembleia Geral de Credos, após suspensão e redesignações justificadas, constou redigido nos seguintes termos:

“
2.3 Descumprimento do Plano

O plano somente será considerado descumprido na hipótese de mora no pagamento de 03 (três) parcelas previstas no PRJ consecutivas ou alternadas.

Eventual mora no descumprimento de qualquer parcela poderá ser purgada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de vencimento
.”
(Destaquei)

Na votação derradeira, ocorrida em 04/11/2021, houve objeção por parte de uma das credoras presentes no ato solene, no caso, o Banco Itaú Unibanco S/A, ratificando àquela escrita (Id 43431040).

Por sua vez, na decisão agravada, em relação ao tópico em análise, o MM. Juiz de primeiro grau limitou-se em destacar que
“não consta da ata qualquer ressalva que tenha sido feita expressamente pelo único credor que não votou pela aprovação do plano de recuperação judicial: Itaú Unibanco S/A”
, e a par disso, a declarou válida a cláusula em testilha.

O banco agravante, em suas razões recursais, defende a ilegalidade da cláusula, sustentando, para tanto, que
“por força do artigo 48, II, e artigo 73, inciso IV da LRF, não se pode admitir a criação de novo plano de recuperação dirigido a modificar plano de recuperação descumprido, sendo expressa a vedação legal nesse sentido, possibilitando a convolação da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 61, §1º, e 73, inciso IV, 94, inciso III, letra g, da LRF”
(sic).

Diversamente do entendimento firmado pelo i. Magistrado de origem, quanto à hipótese de descumprimento do plano, basta o inadimplemento de qualquer obrigação dentro do prazo de 02 (dois) anos para que a recuperação judicial seja convolada em falência, não estabelecendo a Lei qualquer medida capaz de evitar a quebra da sociedade recuperanda nesta situação, como se apura dos artigos 61, §1º, 73, IV e 94, III, “g”. Vejamos:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º - Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
: (...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...)

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: (...)

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial
.”
(Destaquei)

Não obstante, há de se salientar não ser atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a medida adequada para sanear o descumprimento de obrigação e evitar a decretação da falência, tal como reza a Cláusula 2.3, o que demonstra estar o plano, nesse aspecto, em dissonância com o previsto no art. 35 da Lei nº. 11.101.2005,
verbis
:

“Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;

c) (VETADO)

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4º do art. 52 desta Lei;

e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;”

Aliás, quanto ao ponto, são lúcidos os argumentos apresentados pelo doutro Procurador de Justiça em seu bem lançado parecer, ao explanar que
“O plano de recuperação não pode afrontar dispositivo expresso da lei especial, que também não se olvida dos direitos dos credores da recuperanda, e se presta apenas a preservar sociedade que tenham viabilidade econômica. Desta forma, forçoso reconhecer a nulidade da cláusula que viola disposição expressa da lei especial, uma vez que a convolação da recuperação em falência é
medida compulsória
, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 73 Lei11.101/05”
(sic).

A questão também encontra-se consolidada no âmbito deste Sodalício, de modo a subsidiar o reconhecimento da sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS
– CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR –
DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005
– ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 – CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.”
(N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO RECUPERACIONAL NÃO HOMOLOGADO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A CREDORES DA MESMA CLASSE – AMPLA NEGOCIAÇÃO ENTRE DEVEDORES E CREDORES – PLANO APROVADO POR TODAS AS CLASSES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – POSSIBILIDADE, MAS COM RESSALVAS
– CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE
– COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS –

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OU PARÂMETROS OBJETIVOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei nº 11.101/2005, deve ser homologado. 2. “(...), cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 4. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação.
5. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)
.”
(N.U 1020562-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DAS PREMISSAS Nº 04, 05, 06 E 08 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ –
PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula nº 581 do STJ)

Existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência
.”
(N.U 1012212-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

IV)

DA OBSCURIDADE DO PLANO QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO

Em relação a esta cláusula, tenho que a instituição recorrente limitou-se em apresentar argumentos genéricos e sem qualquer fundamentação crível capaz de autorizar o reconhecimento da sua nulidade.

E digo isso porque da simplória leitura dos termos como foram apresentados, que mais tarde restou aprovado pelo voto da maioria dos credores presentes na AGC, não se verifica qualquer irregularidade, tampouco obscuridade quanto à forma de pagamento apresentado.

Aliás, referida cláusula é suficientemente clara ao dispor os critérios a serem observados quanto ao pagamento dos créditos oriundos das Classes III (quirografários) e IV (ME/EPP), prevendo o deságio, parcelamento, carência, aplicação de juros etc., conforme rezam os artigos 50 e 51 da LRF, sendo, pois, insuscetível de controle judicial, de modo a prevalecer a conclusão da maioria dos votantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DO CREDOR
– ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA –
DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MÉRITO DO PLANO
– CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.

O princípio par conditio creditorum, tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação. Na hipótese, o tratamento diferenciado ao credor de mesma classe se deu em razão da discordância do próprio Agravante sobre a proposta de aditamento.”
(N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tão somente para reconhecer a ilegalidade das cláusulas que preveem liberação das garantias, extensão da novação aos coobrigados e não decretação da falência em hipótese de descumprimento do plano, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022